Tribunal: TJPA
Processo: 0816668-75.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0816668-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES, ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº. 0816668-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

REQUERIDOS:
ASTROGILDO DE SOUSA JÚNIOR E RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES.

Processo Originário nº
0807200-42.2025.8.14.0015.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI (ART. 427, CPP). SUPOSTA LIGAÇÃO DOS RÉUS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR GENÉRICO NA COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, com fundamento em dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença para julgar os réus, acusados da prática de homicídio qualificado. A representação se baseia no suposto temor que a ligação dos acusados com a organização criminosa "Comando Vermelho" poderia gerar nos jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a alegação de temor na comunidade, em razão da suposta periculosidade dos réus e seu vínculo com facção criminosa, desacompanhada de fatos concretos que demonstrem o efetivo comprometimento da isenção dos jurados, constitui fundamento idôneo para o deslocamento excepcional da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida de caráter excepcional, que mitiga a garantia constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVIII, "d", CF), somente sendo admitido nas estritas hipóteses do art. 427 do CPP. A dúvida sobre a imparcialidade do júri deve ser fundada em elementos objetivos e concretos, não bastando meras conjecturas ou o temor genérico da comunidade.

4. A suposta ligação dos réus com organização criminosa, por si só, não presume a parcialidade do corpo de jurados. É imprescindível a demonstração de que tal fato gerou uma influência real e direta no ânimo da população que comporá o Conselho de Sentença, por meio de ameaças, coações ou outras circunstâncias fáticas que indiquem a impossibilidade de um julgamento isento.

5. A opinião do magistrado de primeiro grau é de grande relevância, mas não é absoluta e deve estar amparada em dados concretos, inexistentes no caso em tela. A manutenção da competência na comarca de origem é a regra, que só deve ser afastada diante de prova inequívoca de sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Pedido de Desaforamento conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, indeferido, para manter a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal/PA.

Tese:
“O desaforamento de julgamento, por ser medida excepcional, exige a demonstração, por meio de fatos concretos e objetivos, da fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri. A mera alegação de que os réus integram organização criminosa e o consequente temor abstrato na comunidade, desacompanhidos de provas de efetiva intimidação ou influência sobre o Conselho de Sentença, não constituem fundamentação idônea para o deslocamento da competência, sob pena de ofensa à garantia do juiz natural.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; Código de Processo Penal, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 811.245/PR; TJ-CE, Desaforamento de Julgamento 0629308-53.2024.8.06.0000; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento 0806974-82.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, referente à Ação Penal nº 0807200-42.2025.8.14.0015, movida em desfavor de
ASTROGILDO DE SOUSA JÚNIOR
e
RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES
, pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

A autoridade requerente sustenta, em síntese, a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Argumenta que o temor na comunidade local, decorrente da suposta ligação dos réus com a organização criminosa "Comando Vermelho", poderia comprometer a isenção necessária para um julgamento justo.

As partes se manifestaram sobre o pedido. A defesa do réu Rodolfo Jinkings Lunas Caires manifestou-se pelo indeferimento, alegando a ausência de comprovação inequívoca de risco à imparcialidade (ID

29151885). No mesmo sentido, a defesa de Astrogildo de Sousa Júnior também se posicionou contrariamente ao pedido (ID 29151888).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo não cabimento do pedido de desaforamento (ID 29151880).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e indeferimento do pedido, por entender que não foram demonstrados elementos concretos e inequívocos de risco à imparcialidade dos jurados, conforme exige o art. 427 do Código de Processo Penal (ID 296068660.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do presente Pedido de Desaforamento.

A questão cinge-se a verificar se a representação do magistrado de origem, baseada na dúvida sobre a imparcialidade do júri em razão do temor que a suposta periculosidade dos réus poderia causar na comunidade, é suficiente para justificar a medida excepcional do desaforamento.

Após análise detida dos autos, e com a devida vênia ao entendimento da autoridade requerente, entendo que o pedido deve ser indeferido.

O desaforamento é uma exceção à regra constitucional da competência do Tribunal do Júri no local do crime (
forum delicti comissi
), princípio basilar do processo penal. Sua aplicação, prevista no art. 427 do CPP, é restrita e exige a comprovação robusta e inequívoca de que o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado estão sob risco concreto.

No caso em apreço, o fundamento central do pedido é a suposta ligação dos réus com uma facção criminosa e o consequente temor que isso poderia gerar nos jurados. Contudo, tal alegação, embora grave, não veio acompanhada de qualquer elemento fático que demonstre, de forma objetiva, o efetivo comprometimento da isenção do corpo de jurados. Não há nos autos notícias de ameaças a jurados, de manifestações populares que indiquem um pré-julgamento da causa ou de qualquer outra circunstância concreta que aponte para a impossibilidade de se formar um Conselho de Sentença imparcial.

A dúvida que autoriza o desaforamento deve ser fundada, e não meramente presumida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir mais do que meras conjecturas para afastar a competência do juiz natural da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, embora valorize a percepção do magistrado local, exige que ela se baseie em fatos concretos, e não em suposições:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E 428 DO CPP. [...]
A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.
Na hipótese, foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, mormente pelo juiz processante, pessoa mais habilitada para constatar a presença dos requisitos que autorizam o desaforamento.

(STJ - HC: 811245 PR 2023/0097640-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) – destaquei.

No julgado acima, o desaforamento foi concedido porque havia elementos concretos, como a reação da comunidade e a criação de uma lei municipal em homenagem à vítima, o que não se verifica no presente caso. Aqui, o pedido se ampara em uma possibilidade, em um temor abstrato, o que não é suficiente.

Nessa mesma linha, já decidiram outros Tribunais Estaduais, em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA. COMOÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO. [...]
A mera repercussão midiática ou a natural comoção social, em crimes de grande gravidade, não são suficientes para justificar o desaforamento do julgamento, sendo necessária a demonstração de fatos concretos que comprovem a parcialidade do júri
ou risco à segurança do acusado, conforme art. 427 do CPP e jurisprudência do STF e STJ.

(TJ-CE - Desaforamento de Julgamento: 0629308-53.2024.8.06.0000, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, este próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já assentou que a ausência de fatos concretos impede o deferimento da medida:

DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO. ISENÇÃO DE ÂNIMO DO JURI . IMPROCEDÊNCIA. [...] A
alegação dos fatos pelos quais entendem ser necessário o desaforamento, sem demonstração nos autos de qualquer fato concreto que venha confirmar o alegado risco de comprometer a imparcialidade e o bom funcionamento da sessão enseja a improcedência do pedido.
[...] Tese: Não há nos autos notícia de riscos concretos à segurança dos participantes do julgamento, incluindo magistrado, membros do Ministério Público, jurados, testemunhas ou o próprio réu.

(TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08069748220258140000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 01/07/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, ausentes os elementos objetivos que demonstrem o efetivo comprometimento da imparcialidade do júri, a manutenção da competência na Comarca de Castanhal/PA é a medida que se impõe, em respeito à garantia do juiz natural. Acolher o pedido com base em presunções seria abrir um perigoso precedente para banalizar o instituto do desaforamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça, conheço do presente pedido e o
INDEFIRO
, para manter a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal/PA para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0807200-42.2025.8.14.0015.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 30/09/2025